Tribunal: STF
Processo: RHC 194583
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 597.777/ES, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente Rayane Romualdo de Mattos teve a sua prisão preventiva decretada no dia 30 de outubro de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal (vítima 1) e art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal (vítima 2), tudo na forma do art. 20, §3º, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, contra a decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que decretou a prisão cautelar da recorrente. A liminar foi indeferida. O Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PANDEMIA DO COVID-19 - ORDEM DENEGADA. 1. Estão presentes todos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, em especial os indícios de autoria, bem como aqueles previstos no art. 312, do CPP. 2. A pandemia pelo coronavírus é situação excepcional, mas não pode ser utilizada como argumento para obter liberdade, sem que haja risco concreto na prisão do paciente. 3. Em que pese seja a paciente integrante do grupo de risco por ser possuidora de comorbidades, a mesma tem sido atendida de forma regular pela equipe de saúde da unidade prisional. 4. Ordem denegada.
    Inconformada, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, haja vista que a recorrente possuía doença respiratória, enquadrando-se no grupo de risco. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Rel. Min. NEFI CORDEIRO denegou a ordem, nos seguintes termos:
    (…)
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312, do CPP.
    A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 109-110):
    (…)
    Como se vê, a prisão preventiva está fundamentada, porque além de destacar a gravidade concreta do crime praticado pela paciente, por se tratar de dois homicídios qualificados (art. 121, §2°, incs. I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, em relação a uma vítima, e art. 121, §2°, incs. I e IV, c/ c o art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em relação à segunda vítima, tudo na forma do art. 20, §3°, do Código Penal), destacou-se também a vivência delitiva, pois a acusada possui condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 0009082- 23.2019.8.08.0024, o que demonstra o risco de reiteração da conduta criminosa.
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    Sobre a crise mundial da Covid-19, ela trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Esse é o sentido da Recomendação n. 62/2020, do CNJ, art. 4º:
    (…)
    Desse modo, em relação à Recomendação n. 62, do CNJ, que enseja juízo de reavaliação da prisão preventiva e não conteúdo vinculante quantos às orientações, ainda que a paciente faça uso de broncodilatadores devido à doença respiratória, não se demonstrou que a unidade prisional não possui equipe de saúde e, conforme o caso concreto, não pode ser afastada a prisão preventiva, visto que a paciente cometeu dois crimes de homicídios qualificados, e já foi condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.
    Portanto, como consta na decisão do Tribunal estadual, em que pese seja a paciente integrante do grupo de risco por ser possuidora de comorbidades, a mesma tem sido atendida de forma regular pela equipe de saúde da unidade prisional.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT DENEGADO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ. CRIME VIOLENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois na hipótese sequer cabe mencionar o excesso de prazo, tendo em vista que, além de a questão só ter sido trazida no agravo regimental, caracterizando-se como indevida inovação recursal, não foi submetida na origem, não devendo ser apreciada diretamente por essa Corte Superior sob pena de supressão de instância.
    2. Ademais, a decisão de prisão apresentou fundamentação concreta, evidenciada no fato de a ora agravante e outro corréu terem sido denunciados pela prática de dois homicídios qualificados, ressaltando-se, ainda, sua reiteração delitiva.
    3. A crise mundial da covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    4. Outrossim, trata-se de crime grave praticado mediante violência ou grave ameaça, o que, aliado à reiteração delitiva, impossibilita a revogação da prisão preventiva, em razão da atual situação de pandemia causada pela COVID-19, conforme entendimento desta Corte Superior, não se verificando, portanto, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62, do CNJ. Desse modo, conforme já consignado, ainda que a agravante faça uso de broncodilatadores devido à doença respiratória, a mesma tem sido atendida de forma regular pela equipe de saúde da unidade prisional.
    5. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, com pedido de liminar, a defesa alega "a necessidade de desencarceramento trazida pela pandemia de Covid-19 e a ocorrência de constrangimento ilegal, resultante da manutenção de prisão preventiva por prazo excessivo de pessoa de grupo de risco.".
    Requer, assim, a concessão da liminar "(1.1) para relaxar de imediato a prisão imposta à recorrente, até o julgamento final deste recurso, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático, (1.2) para determinar (ou até mesmo recomendar), ainda in limine litis, que o Juízo processante imprima a necessária celeridade ao julgamento da paciente.". No mérito, requer o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo no seu julgamento.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação provisória, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    (…)
    A agravante reitera as razões do writ, alegando que a concessão da ordem se faz necessária diante de necessidade de desencarceramento já que a paciente possui doença respiratória, enquadrando-se assim no grupo de risco para a Covid-19, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
    Sustenta, ainda, que há excesso de prazo, sem qualquer perspectiva de julgamento pelo Tribunal do Júri, já que sequer se superou a fase instrutória do processo, situação que se agrava em função da pandemia.
    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 145-148):
    (…)
    Ademais, a decisão de prisão apresentou fundamentação concreta, evidenciada no fato de a paciente e outro corréu terem sido denunciados pela prática de dois homicídios qualificados, ressaltando-se, ainda, a reiteração delitiva da agravante.
    Outrossim, trata-se de crime grave praticado mediante violência ou grave ameaça, o que, aliado à reiteração delitiva, impossibilita a revogação da prisão preventiva, em razão da atual situação de pandemia causada pela Covid-19, conforme entendimento desta Corte superior, não se verificando, portanto, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62 do CNJ.
    Desse modo, conforme já consignado, ainda que a agravante faça uso de broncodilatadores devido à doença respiratória, a mesma tem sido atendida de forma regular pela equipe de saúde da unidade prisional.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Juízo de origem. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, ainda que a recorrente faça uso de broncodilatadores devido à doença respiratória, constou que ela tem sido atendida de forma regular pela equipe de saúde da unidade prisional. Registrou a Corte estadual:
    (…)
    Diante da situação pandêmica declarada pela Organização de Saúde em relação ao coronavírus – COVID19, o Conselho Nacional de Justiça expediu a recomendação 62, de 17 de março de 2020.
    Em seu bojo encontram-se sugestões de adoção de várias medidas pelo Poder Judiciário no sentido de mitigar os impactos e evitar alastramento da referida doença no âmbito do sistema carcerário.
    Conforme se verifica, a paciente apesar de se enquadrar no grupo de risco, não se enquadra nas hipóteses previstas da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
    Isso porque o Centro Prisional Feminino de Cariacica em que se encontra custodiada possui unidade de saúde prisional.
    É preciso ter em mente que a pandemia do coronavírus é uma situação excepcional e alarmante, mas não pode ser a mesma utilizada como argumento para pretensão de liberdade sem que haja qualquer exposição do risco efetivo suportado pelo paciente.
    Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa da recorrente, a saber:
    (…)
    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois na hipótese sequer cabe mencionar o excesso de prazo, tendo em vista que, além de a questão só ter sido trazida no agravo regimental, caracterizando-se como indevida inovação recursal, não foi submetida na origem, não devendo ser apreciada diretamente por essa Corte Superior sob pena de supressão de instância.
    Dessa forma, verificada a supressão de instância, não há como perquirir acerca desta matéria. Nesse sentido: HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; HC 430.992/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018; AgRg no HC 363.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017.
    (…)
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente